Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Provas. Pena-base. Concurso de pessoas. Quantidade da droga. Fração. Confissão espontânea. Multirreincidência. Tráfico privilegiado. Fração.
1 - Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). A busca como se deu na hipótese -- policiais, em local de intenso tráfico de drogas, viram os réus no interior de veículo parado, conversando com pedestre, e perceberam nervosismo dos réus ao avistarem a viatura, e demoraram a atender a ordem para desembarcar do veículo -- significa justa causa apta a autorizar busca pessoal e veicular.
2 - Não havendo dúvidas de que o segundo apelante - motorista - tinha ciência de que transportava a droga apreendida no veículo, não é o caso de absolvê-lo.
3 - No crime de tráfico de drogas, o concurso de pessoas não significa maior ameaça ao bem jurídico tutelado ou maior potencial intimidação da vítima, pois, por ser crime vago, tem como sujeito passivo a sociedade, razão pela qual não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, tanto para fixar a pena-base como para modular a fração no tráfico privilegiado – trata-se de vetor único. A droga apreendida – maconha – diferentemente do crack, cocaína e LSD, tem menor potencial nocivo, daí porque a apreensão de 3kg da droga não justifica o aumento da pena-base.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
7 - No tráfico privilegiado, a natureza da droga – maconha -, de menor potencial nocivo, não obstante a quantidade, justifica a redução da pena na fração intermediária de 3/5.
8 - Apelações providas em parte.